Tribunal: TJDFT
Processo: 0745891-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745891-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reativar o perfil do agravante/requerente na rede social Instagram. Sustenta a agravante que sua conta no Instagram foi indevidamente suspensa, de forma unilateral, sem qualquer aviso prévio e possibilidade de apresentação do exercício do contraditório e ampla defesa. Esclarece que “...atua em seu perfil na rede social Instagram como influenciador digital e atualmente está promovendo uma severa campanha de conscientização dos malefícios de condutas que acometem diversas pessoas nos recentíssimos tempos...”. A agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e alegou, em síntese, que a conta da recorrida foi desabilitada tendo em vista a violação aos termos contratuais aceitos no momento do ingresso, ao compartilhar conteúdo em desacordo com o previsto nos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade do serviço Facebook, contendo ‘bullying’. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Restou incontroverso que o agravado promoveu o bloqueio temporário do perfil do agravante (@daniel_abem ) em sua plataforma do Instagram. Muito embora o agravado tenha afirmado que suspendeu o perfil do recorrente em razão de violação aos termos contratuais aceitos no momento do ingresso, não juntou qualquer documento a comprovar suas alegações. No caso dos autos, em uma análise perfunctória, não há qualquer evidência que o agravante tenha infringido as políticas de uso da rede social, além das meras alegações genéricas do agravado, destituídas de qualquer força probatória, o que é suficiente para caracterizar a verossimilhança das alegações do agravante. Ademais, o fundado receio de dano irreparável é evidente, decorrente do tempo de espera que pode ter o agravante de aguardar até o final do julgamento do processo, caso não seja concedida a antecipação da tutela, para só então ver sua conta no aplicativo restabelecida, o que implicaria em prejuízo e comprometimento à atividade que exerce, pois conforme narrou em suas alegações recursais é digital influencer e usa a sua conta em rede social para promover campanha de conscientização dos malefícios de condutas que acometem diversas pessoas que participam de jogos de azar e apostas conhecidas como “bets”. Assim, em que pese as alegações apresentadas pela parte agravada, não há nos autos motivos suficientes nesse momento para manter suspensa a conta do agravante, sendo de rigor a determinação de restabelecimento da mesma. Ressalto, ainda, que caso a parte agravada apresente ao longo da demanda, novas informações – não genéricas – demonstrando efetivamente que o agravante está abusando do seu direito de se expressar, violando os termos de uso da rede social, poderá peticionar nesse sentido, requerendo eventualmente o que entender de direito. Por todo o exposto, em sede de cognição sumária, DEFIRO A LIMINAR para determinar à agravada, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, sem prejuízo de serem reavaliadas as medidas pelo Juízo da causa em face da contestação a ser apresentada pela parte agravada. Intime-se com urgência a agravada para cumprimento. Comunique-se ao Juízo na Origem encaminhando cópia desta decisão. Dispensadas as informações. Após, venham os autos para elaboração de voto. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital